Tribunal: TJDFT
Processo: 0730730-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ANTERIOR À FORMAÇÃO DO TÍTULO. DESCABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. A sentença condenatória é o paradigma único e insubstituível para a apuração do quantum debeatur e, revestida pelo selo da imutabilidade e da intangibilidade da coisa julgada, não pode ser desautorizada em sede de liquidação.
II. Pode ser arguida em sede de liquidação ou impugnação ao cumprimento de sentença apenas a compensação que tem por objeto crédito superveniente à formação do título judicial, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil.
III. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.